Tribunal: CARF
Processo: 10980.720175/2015-99
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GUSTAVO DE OLIVEIRA MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-08-22

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10980.720175/2015-99
ACÓRDÃO
1001-003.964 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
25 de julho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ARNOLDO GONCALVES DE ARAUJO EIRELI - EPP
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Simples Nacional
Ano-calendário: 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015,
2016, 2017
OPÇÃO. ATIVIDADE VEDADA. CESSÃO OU LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA.
CARACTERIZADA.
Caracterizado o efetivo serviço de cessão ou locação de mão de obra, deve
ser mantida a exclusão no SIMPLES NACIONAL.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar suscitada e, no mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Gustavo de Oliveira Machado – Relator

Assinado Digitalmente
Carmen Ferreira Saraiva – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Ana Cecília Lustosa da Cruz,
Gustavo de Oliveira Machado, Ana Cláudia Borges de Oliveira e Carmen Ferreira Saraiva
(Presidente). Ausente(s) o conselheiro(a) Jose Anchieta de Sousa, o conselheiro(a) Paulo Elias da
Silva Filho.

Fl. 559
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.964 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10980.720175/2015-99
2
RELATÓRIO
Trata o presente de recurso voluntário interposto em face do Acórdão no 16-
77.624, proferido em 28 de Abril de 2017, pela 1a Turma da DRJ/SPO, que por unanimidade de
votos, julgou improcedente a impugnação.
A DRF/CTA elaborou o Despacho Decisório EQSIM/DRF/CTA no 361/2015, cujo teor
segue em síntese (e-fls. 182/213):
“Trata o presente processo administrativo de representação formulada por
Auditor Fiscal da Receita Federal do Brasil contra a interessada do quadro abaixo,
diante da constatação no curso do mandado de procedimento fiscal no
09.1.01.00-2015-00090 de que a empresa exerce atividade incompatível com a
opção ao Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições
devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte – Simples Nacional,
conforme a Lei Complementar no 123, de 14 de dezembro de 2006.
(...)
2.Segundo a Classificação Nacional de Atividade Econômica – CNAE, registrada no
cadastro do sistema informatizado da RFB (fls. 87 e 88), foi eleita pela empresa
como atividade econômica principal o “CNAE 9601-7-01 Lavanderias” e como
atividade econômica secundária o “CNAE 8111-7-00 - Serviços combinados para
apoio a edifícios, exceto condomínios prediais”.
3.Em sua Representação Fiscal para Exclusão do Simples Nacional, à fl. 2 dos autos
do processo, o Auditor representante relata que a empresa ARNOLDO
GONÇALVES DE ARAUJO EIRELI – EPP (para simplificação doravante denominada
apenas como ARNOLDO GONÇALVES), presta serviços de lavanderia em regime de
cessão de mão - de - obra , atividade vedada ao ingresso e permanência no
Simples
Nacional,
à
UNIVERSIDADE
FEDERAL
DO
PARANÁ,
CNPJ
no
75.095.679/0001-49,
através
do
HOSPITAL
DE
CLÍNICAS,
CNPJ
no
75.095.679/0002-20 (doravante designada somente por HOSPITAL DE CLÍNICAS).
DA DESCRIÇÃO DOS FATOS
4.Relacionam-se a seguir os fatos coletados que comprovam, a prática da
atividade vedada de cessão de mão-de-obra.
(...)
6. No contrato são estipulados como objeto a contratação de empresa para
prestação de serviço de lavanderia, trabalho realizado segundo procedimento
padrão definido pelo HOSPITAL DE CLÍNICAS. Transcreve-se a seguir excertos do
contrato com essa previsão.
(...)
7. Prevê ainda o contrato que o local d e prestação dos serviços será nas
instalações onde se encontra a lavanderia em funcionamento no HOSPITAL DE
Fl. 560
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.964 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10980.720175/2015-99
3
CLÍNICAS, com a contratante disponibilizando sem custos todos os insumos,
máquinas e equipamentos necessários ao funcionamento da lavanderia, além de
local reservado para sala do supervisor com ramal de telefone, instalações
sanitárias e vestiários com armários e local para refeições. Reproduz-se a seguir
partes do contrato pactuado com essas previsões:
(...)
9.Por disposição contratual, existe a previsão inicial de 87 (oitenta e sete) postos
de trabalho para a execução do objeto contratado, podendo sofrer alterações
com o acréscimo ou diminuição do número de profissionais, a juízo da
Administração do HOSPITAL DE CLÍNICAS. O contrato estabelece ainda as
quantidades mínimas e máximas de profissionais solicitados e colocados à
disposição, distribuídos conforme as necessidades pré-definidas pela Unidade de
Hotelaria Hospitalar do HOSPITAL DE CLÍNICAS, estipula a carga horária total para
prestação dos serviços nos 7 (sete) dias da semana, 24 (vinte e quatro) horas por
dia, em escala de dois plantões A e B e com a obrigatoriedade da presença da
supervisão durante 40 (quarenta)horas semanais, 8 (oito) horas diárias de
segunda a sexta-feira, bem como os procedimentos em caso de necessidade de
realização de horas extras. Tais previsões contratuais caracterizam de forma
inequívoca a cessão dos trabalhadores em caráter não eventual, colocados
integralmente à disposição da contratada. Reproduz-se a seguir as cláusulas
especificando essas condições:
(...)
10.Ainda por previsão contratual, em razão do imenso quantitativo de
trabalhadores necessários colocados à disposição do HOSPITAL DE CLÍNICAS, a
contratada é obrigada a manter preposto (supervisor) que, hierarquicamente
entre os empregados cedidos, é quem representa a ARNOLDO GONÇALVES para
cumprir as determinações emanadas dos representantes do HOSPITAL DE
CLÍNICAS, e também é quem tem obrigação de se reportar ao responsável pelo
acompanhamento dos serviços quando houver necessidade. Cabe à contratante
prestar as informações e esclarecimentos que venham a ser solicitados pela
contratada e que digam respeito à natureza dos serviços a serem executados,
assim como a de promover o bom entendimento entre seus funcionários e os
empregados da ARNOLDO GONÇALVES. Numa clara indicação de que o HOSPITAL
DE CLÍNICAS exerce o comando e o controle/ acompanhamento das tarefas
executadas. Essas previsões estão expressas da seguinte forma no contrato:
(...)
12. O HOSPITAL DE CLÍNICAS por previsão contratual designa como responsáveis
pela fiscalização e execução do contrato o gerente da Unidade de Hotelaria
Hospitalar e o servidor Maurício Carneiro de Oliveira. Observa-se pelos
dispositivos do contrato que a fiscalização do HOSPITAL DE CLÍNICAS exerce
controle total sobre todos os empregados da ARNOLDO GONÇALVES que labutam
na lavanderia principalmente em razão da forma de remuneração pelos serviços
Fl. 561
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.964 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10980.720175/2015-99
4
prestados, conferindo mensalmente a folha de pagamento, os cartões-ponto, as
faltas, atrasos, saídas antecipadas, entrega dos vales transporte e alimentação, o
recolhimento das contribuições previdenciárias etc.; verificando ainda o registro
dos empregados em carteira profissional, Livro Oficial de Registro de Empregados
da contratada e até mesmo documentação relacionada à idoneidade do
empregado; e obriga ainda a contratada a franquear, aos auditores indicados pela
Contratante, o acesso aos livros registros contábeis e toda documentação que
direta ou indiretamente estejam vinculados ao contrato. Transcreve-se a seguir
algumas das atribuições dos responsáveis pela fiscalização e execução do
contrato:
(...)
12.1. Segundo os dispositivos do contrato pactuado reproduzidos abaixo, a
ARNOLDO GONÇALVES está obrigada a submeter-se à supervisão e a acatar e
cumprir as determinações relativas à boa execução do contrato, sendo as ordens,
do gerente da Unidade de Hotelaria Hospitalar ou do servidor responsável pela
fiscalização do contrato, encaminhadas ao preposto (supervisor) da contratada
que deverá adotar as providências e formalidades cabíveis e, quando houver
necessidade, é o preposto (supervisor) quem terá a obrigação de se reportar junto
à contratante, ficando evidente que o comando e o controle/acompanhamento d
as tarefas executadas são exercidas pelo HOSPITAL DE CLÍNICAS.
(...)
12.2. A fiscalização do HOSPITAL DE CLÍNICAS detém, por disposição contratual, a
prerrogativa de determinar de imediato o afastamento em definitivo dos
funcionários negligentes ou que executarem as tarefas/serviços em desacordo
com as determinações mínimas exigidas, e também excluir os funcionários que
não se comprove a respectiva idoneidade, ou que seja julgado inconveniente à
boa ordem dos serviços, ficando a ARNOLDO GONÇALVES impedida de repassar
quaisquer custas financeiras pela reposição do quadro, e ainda não cabendo à
contratada o direito de negar a reposição ou de solicitar reparação financeira por
essa situação, em outra clara indicação de que quem exerce efetivamente o
comando e controle sobre a execução das tarefas é o HOSPITAL DE CLÍNICAS .
Transcreve-se abaixo excertos dos contratos com essas previsões:
(...)
15.Na Representação Fiscal para Exclusão do Simples Nacional à fl. 2, o Auditor
representante relata a constatação de que a ARNOLDO GONÇALVES antes mesmo
do seu ingresso no Simples Nacional em 01/07/2007, já praticava a prestação de
serviço com cessão de mão - de - obra ao HOSPITAL DE CLÍNICAS, atividade
vedada pelo regime; O Auditor representante descreve com propriedade esse fato
da seguinte forma:
(...)
Fl. 562
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.964 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10980.720175/2015-99
5
16.Consultado-se no sistema GFIP-WEB as “Guias de Recolhimento do FGTS e
Informações à Previdência Social – GFIP” e a “GFIP Única – Relação de
tomadores/obras” dos anos calendários de 2007 a 2013 (fls. 91 a 98, e 134 a 181
respectivamente), constata-se que a ARNOLDO GONÇALVES informou o Código de
Recolhimento 150, apropriado para informar os empregados em cessão de mão-
de-obra para a tomadora de seus serviços.
(...)
17.4. Do exposto conclui-se cabalmente que os serviços de lavanderia não se
enquadram como serviço de vigilância, limpeza ou conservação previsto no artigo
17, § 1o e artigo 18, § 5o-C, inciso VI da Lei complementar no 123/2006, transcrito
no parágrafo 17.2 acima.
Assim, o enquadramento da prestação de serviço de lavanderia no Simples
Nacional encontra-se delineado no artigo 17, § 2o e artigo 18 § 5o-F da Lei
complementar no 123/2006, reproduzida a seguir, que estabeleceu ainda sua
tributação na forma do Anexo III, ipsis litteris:
(...)
17.5. Porém, se o serviço de lavanderia, tributado pelo Anexo III, for prestado
mediante cessão ou locação de mão-de-obra, passa a constituir-se em atividade
vedada sujeitando o infrator à exclusão do Simples Nacional, conforme determina
o artigo 191, parágrafo 2o da IN RFB no 971, de 13 de novembro de 2009
transcrito abaixo.
(...)
18.3. Analisando-se cada um dos requisitos caracterizadores da cessão ou locação
de mão-de-obra advindos dessa legislação, segundo os fatos expostos no capítulo
“DA DESCRIÇÃO DOS FATOS” acima, ficou claramente caracterizado no parágrafo
7 acima que os serviços são executados nas instalações da lavanderia no
HOSPITAL DE CLÍNICAS, ou seja, nas dependências de terceiros.
18.4. Ficou cabalmente demonstrado principalmente pelos parágrafos 9 e 14
acima que os serviços são de natureza contínua, pois constituem necessidade
permanente do HOSPITAL DE CLÍNICAS, que se repetem periódica ou
sistematicamente, ligados ou não a suas atividades-fim, ainda que sua execução
seja realizada de forma intermitente ou por diferentes trabalhadores.
18.5.Quanto ao requisito colocação à disposição da empresa contratante, verifica-
se que o HOSPITAL DE CLÍNICAS por disposição contratual exerce total controle
sobre os trabalhadores colocados à sua disposição, em razão da forma de
pagamento pelos serviços prestados, demonstrados nos parágrafos 9 e 12 acima;
também conclui-se que o HOSPITAL DE CLÍNICAS exerce o comando e o
controle/acompanhamento das tarefas executadas através do gerente da
Unidade de Hotelaria Hospitalar ou do servidor responsável pela fiscalização do
contrato, que obriga a contratante a submeter-se à supervisão, a acatar e cumprir
Fl. 563
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.964 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10980.720175/2015-99
6
as determinações e que ainda detém o poder de solicitar o imediato afastamento
e substituição dos funcionários que exercerem as tarefas/serviços em desacordo
com as determinações mínimas exigidas, conforme infere-se principalmente do
exposto nos parágrafos 6, 10, 10.2, 12.1 e 12.2 acima.
18.5.1.A Coordenação-Geral do Sistema de Tributação da RFB – COSIT, manifestou
seu entendimento sobre a conceituação de locação de mão-de-obra através de
seu Parecer COSIT no 69, de 10 de novembro de 1999, reproduzido abaixo, e que
embora tenha sido manifestado na vigência da Lei no 9.317/1996 do Simples
Federal, permanece válido até hoje: PARECER COSIT No 69, DE 10 DE NOVEMBRO
DE 1999
... 7. ... Na locação de mão-de-obra, também definida como contrato de prestação
de serviços, a locadora assume a obrigação de contratar empregados,
trabalhadores avulsos ou autônomos sob sua exclusiva responsabilidade do ponto
de vista jurídico. A locadora é responsável pelo vínculo empregatício e pela
prestação de serviços, sendo que os empregados ou contratados ficam à
disposição da tomadora dos serviços (locatária), que detém o comando das
tarefas, fiscalizando a execução e o andamento dos serviços. (g.m.)
(...)
18.5.3. Finalizando, é importante ressaltar com relação ao requisito “colocação à
disposição da empresa contratante” que, o fato dos empregados da contratada
não estarem vinculados a ordens diretamente da contratante, não afasta a
prestação do serviço por meio de cessão ou locação de mão-de-obra. Aliás a
cessão ou locação de mão-de-obra não pode mesmo se revestir de “vínculo
empregatício” disfarçado. O que pode existir é o comando e o acompanhamento
pela contratante da execução das tarefas que estão previstas no contrato, o que
efetivamente existe e é feito pelo HOSPITAL DE CLÍNICAS, e não a interferência
direta da contratante nas atividades dos trabalhadores, como se empregador
fosse.
18.6. Diante de todo o exposto conclui-se que, como estão presentes todos os
requisitos caracterizadores definidos na legislação, não restam dúvidas de que
quanto à natureza dos serviços trata-se de autêntica cessão ou locação de mão-
de-obra .
DAS NORMAS APLICÁVEIS À EXCLUSÃO
19.Considerando-se que aplica-se à exclusão do Simples Nacional a legislação
tributária vigente à época da ocorrência da atividade vedada ao ingresso e
permanência nesse regime, conclui-se que a representada incorreu na atividade
vedada de cessão ou locação de mão - de - obra, prevista no artigo 17, inciso XII,
da Lei Complementar no 123/2006, transcrito mais adiante.
20.Somente a vedação acima exposta já seria suficiente para a exclusão da
ARNOLDO GONÇALVES do regime do Simples Nacional, porém verifica-se que
Fl. 564
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.964 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10980.720175/2015-99
7
adicionalmente a representada incorreu ainda nas seguintes situações
impeditivas:
20.1. Quando do ingresso no Simples Nacional, a ARNOLDO GONÇALVES já
praticava a atividade vedada de cessão ou locação de mão-de-obra ao HOSPITAL
DE CLÍNICAS, descrito nos parágrafos 15. 15.1, 15.1.1 e 15.1.2 acima;
20.2. Declaração inverídica no momento da opção da ARNOLDO GONÇALVES pelo
Simples Nacional, ao declarar que não incorria em hipótese de vedação no
momento do ingresso no Simples Nacional, em 01/07/2007, porém foi constatado
pelo Auditor representante, que a ARNOLDO GONÇALVES antes mesmo de seu
ingresso no regime já pr a ticava a atividade vedada de cessão ou locação de mão
- de-obra ao HOSPITAL DE CLÍNICAS, fato demonstrado nos parágrafos 15. 15.1,
15.1.1 e 15.1.2 acima.
20.3. Artigo 29, inciso V, parágrafo 9o, inciso II da Lei Complementar no 123/2006,
transcritos adiante, em razão da prática reiterada ano a ano, antes do ingresso e
durante o período de permanência da ARNOLDO GONÇALVES no Simples
Nacional, de atividade vedada de prestação de serviço mediante cessão ou
locação de mão-de-obra ao HOSPITAL DE CLÍNICAS, conforme encontram-se
demonstrados nos parágrafos 14, 15, 15.1, 15.1.1, 15.1.2 e 16 acima.
(...)
24.Assim, tendo em vista os dispositivos acima demonstrados, conclui-se ser
cabível a aplicação dos efeitos da exclusão à ARNOLDO GONÇALVES a partir do
seu ingresso no Simples Nacional em 01/ 07 /20 07 , e como os fatos narrados
(parágrafos 15, 15.1, 15.1.1 e 15.1.2) e os documentos acostados aos autos do
processo demonstram com clareza a utilização de artifício s para induzi r e manter
a fiscalização em erro , e assim suprimir ou reduzir tributos , tais artifícios servirão
para agravar a sanção a ser imposta à pessoa jurídica, impedindo o retorno ao
regime diferenciado e simplificado do Simples Nacional pelo período de 10 (dez)
anos, a partir do ano-calendário seguinte ao início dos efeitos da exclusão,
conforme estabelecem o artigo 2o, inciso I, parágrafo 6o, artigo 28, parágrafo
único, artigo 29, parágrafos 1o, 2o e 3o, artigo 32, artigo 33, parágrafo 4o da Lei
Complementar no 123/2006; combinados com o artigo 6o incisos VI, VII e
parágrafos 6o e 8o da Resolução CGSN no 15/2007; o artigo 76, inciso III, alíneas
“a” e “b”, inciso IV, alínea “d”, e parágrafos 2o e 3o da Resolução CGSN no
94/2011.
(...)
CONCLUSÕES
25.Diante de todo o exposto, restou plenamente demonstrado que a ARNOLDO
GONÇALVES na condução de seus negócios ingressou e permaneceu
irregularmente no regime do Simples Nacional, exercendo a prática de atividade
vedada de cessão ou locação de mão-de-obra, objetivando usufruir
Fl. 565
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.964 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10980.720175/2015-99
8
indevidamente dos benefícios do regime com a utilização de artifício para induzir
e manter a fiscalização em erro, além de ter incorrido em outras vedações.
26.Assim, em observância aos dispositivos legais já mencionados, e no uso da
competência definida no artigo 302, inciso II do Anexo ao Regimento Interno da
RFB, aprovado pela Portaria MF no 203, de 14 de maio de 2012 e delegada pela
Portaria DRF/CTA no 107, de 15 de julho de 2015, publicada no DOU de
20/07/2015, decido pela exclusão, da pessoa jurídica ARNALDO GONÇALVES DE
ARAUJO EIRELI - EPP, CNPJ no 01.083.417/0001-28, do Regime Especial Unificado
de Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e
Empresas de Pequeno Porte – Simples Nacional, a partir de 01/07/2007, com
impedimento de nova opção pelo referido regime até o final do ano-calendário de
2017, com fulcro no artigo 2o, inciso I, parágrafo 6o, artigo 17, inciso XII, artigo 28,
parágrafo único, artigo 29, incisos I e V, parágrafos 1o, 2o, 3o e 9o, inciso II, artigo
30, inciso II, artigo 32, artigo 33, páragrafo 4o da Lei Complementar no 123/2006;
combinados com o artigo 7o, parágrafo 2o, artigo 12, inciso XXIII da Resolução
CGSN no 4/2007; artigo 3o, inciso II, alínea “c”, artigo 5o, incisos I, V, XI e XII, artigo
6o, incisos VI, VII, parágrafos 6o e 8o da Resolução CGSN no 15/2007; artigo 6o,
parágrafo 4o, artigo 15, inciso XXII, artigo 73, inciso II, alínea “c”, artigo 76, incisos
I e III, alíneas “a” e “b”, inciso IV, alínea “d”, parágrafos 2o, 3o e 6o, inciso II e
artigo 84 da Resolução CGSN no 94/2011.
(...)”.
A DRF/CTA elaborou o Ato Declaratório Executivo n°. 98/2015, excluindo a
contribuinte ARNALDO GONÇALVES DE ARAÚJO EIRELI - EPP do Simples Nacional, a partir de 01 de
Julho de 2007, cujo teor segue abaixo (e.fl. 213):
“Ato Declaratório Executivo DRF/CTA n° 98, de 18 de novembro de 2015
Declara excluída do SIMPLES NACIONAL a pessoa jurídica que especifica.
O DELEGADO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL EM CURITIBA, no uso da atribuição
que lhe confere o artigo 302, inciso II, do Anexo ao Regimento Interno da
Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB), aprovado pela Portaria MF no 203,
de 14 de maio de 2012, e tendo em vista o disposto no artigo 28, parágrafo único
e artigo 29, parágrafo 5o da Lei Complementar no 123, de 14 de dezembro de
2006, e no artigo 75, inciso I e parágrafo 1o da Resolução CGSN no 94, de 29 de
novembro de 2011, declara:
Art. 1o Fica excluída do Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e
Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte –
SIMPLES NACIONAL, a pessoa jurídica ARNOLDO GONÇALVES DE ARAUJO EIRELI -
EPP, CNPJ no 01.083.417/0001-28, com efeitos a partir de 01/07/2007, impedida
nova opção pelo regime até 31/12/2017, por ter a interessada incorrido em
hipóteses de vedação ao referido regime de tributação, conforme motivação e
fundamentação apresentadas no Despacho Decisório proferido nos autos do
processo administrativo no 10980.720175/2015-99.
Fl. 566
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.964 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10980.720175/2015-99
9
Art. 2o A exclusão a que se refere o artigo anterior e seus respectivos efeitos
fundamentam-se na Lei Complementar no 123, de 14 de dezembro de 2006 e em
sua regulamentação, encontrando amparo especialmente no disposto no artigo
2o, inciso I, parágrafo 6o, artigo 17, inciso XII, artigo 28, parágrafo único, artigo 29,
incisos I e V, parágrafos 1o, 2o, 3o e 9o, inciso II, artigo 30, inciso II, artigo 32,
artigo 33, parágrafo 4o da Lei Complementar no 123/2006;
(...)
Art. 3o A pessoa jurídica poderá apresentar no prazo de 30 (trinta) dias, contados
da data da ciência deste Ato Declaratório Executivo (ADE), impugnação dirigida ao
Delegado da Receita Federal do Brasil de Julgamento, protocolizada na unidade
da Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) de sua jurisdição, conforme
disposto no artigo 39 da Lei Complementar no 123, de 14 de dezembro de 2006, e
nos termos do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972 – Processo
Administrativo Fiscal (PAF).
Parágrafo único. Não havendo apresentação de impugnação no prazo de que
trata este artigo, a exclusão tornar-se-á definitiva.
(...)”.

Da Manifestação da Contribuinte

Informou a Contribuinte que sofreu o processo de exclusão da empresa do Regime
Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e
Empresas de Pequeno Porte—SIMPLES NACIONAL.
Afirmou que a fiscalização entendeu que a Impugnante, desde o seu ingresso no
SIMPLES NACIONAL em 01/07/2007, realiza cessão ou locação de mão-de-obra na prestação de
serviços de lavanderia nas dependências do Hospital de Clínicas da Universidade Federal do
Paraná(Hospital de Clínicas), atividade vedada pela LC no 123/2006.
Destacou que foi expedido o Ato Declaratório Executivo DRF/CTA no 98, de 18 de
novembro de 2015, excluindo a Impugnante do SIMPLES NACIONAL, com impossibilidade de novo
ingresso até 31/12/2017.
Aduziu que o referido Despacho Decisório contém diversas insubsistências em sua
fundamentação, haja vista que inexiste cessão ou locação de mão-de-obra nas atividades da
Impugnante.
Pontuou que para que se possa falar em cessão de mão-de-obra é necessário que
reste caracterizada a subordinação dos segurados da empresa contratada aos métodos da
contratante na execução dos serviços.
Fl. 567
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.964 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10980.720175/2015-99
10
Asseverou que não é porque os colaboradores da Impugnante estão atuando na
sede do Hospital, com insumos disponibilizados por este, que há cessão de mão-de-obra, pelo
contrário, deve-se verificar a existência de mera colocação à disposição do contratante, poder de
comandar a execução das tarefas, subordinação, o que não ocorreu no presente caso.
Frisou que em uma cessão de mão-de-obra, sequer seria necessária a existência de
gerentes e supervisores da contratada, pois o contratante seria o responsável pelo comando das
operações.
Ressaltou que na tentativa de 'demonstrar que haveria "colocação à disposição da
empresa contratante", a fiscalização, de forma equivocada, afirmou que o fato de o Hospital de
Clínicas ter a prerrogativa de determinar o afastamento de funcionários, que sejam negligentes ou
executarem as tarefas em desacordo com as determinações mínimas exigidas, reforçaria a tese de
que ele é que exerceria o comando das atividades.
Elucidou que os empregados da Impugnante não estão subordinados (nem à
disposição...) aos servidos do Hospital de Clínicas, visto que a contratação dos serviços de
lavanderia em questão se refere a serviços especializados, que não podem ser confundidos com
mera cessão de mão-de-obra.
Pleiteou, preliminarmente, que seja reconhecida a total nulidade do processo, por
vício material; no mérito, que seja dado total provimento a presente impugnação, bem como que
seja cancelado o Ato Declaratório Executivo DRF/CTA no 98, de 18 de novembro de 2015, com a
consequente manutenção da empresa no SIMPLES NACIONAL.
Requereu, por fim, que seja cancelado o agravamento da sanção imposta,
afastando a impossibilidade de a empresa se inscrever no SIMPLES nos 10 anos seguintes à
01/07/2007.

DO ACÓRDÃO PROLATADO No. 16-77.624- DRJ/SPO

A DRJ analisou a impugnação apresentada, julgando-a improcedente (e-fls.
466/495).
Inconformada com a decisão da DRJ, a Contribuinte apresentou Recurso Voluntário
(e-fls. 502/542), destacando, em síntese, que:
“À 1a SEÇÃO DO CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS - CARF
Processo Administrativo Fiscal no 10980.720175/2015-99
ARNOLDO GONÇALVES DE ARAUJO EIRELI – EPP, devidamente qualificada nos
autos em epígrafe, vem, por meio de seus procuradores abaixo assinados,
respeitosamente perante V. Sas., com fundamento no artigo 33 do Decreto no
70.235/72, interpor
Fl. 568
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.964 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10980.720175/2015-99
11
RECURSO VOLUNTÁRIO
contra o acórdão no 16-77.624 proferido pela 1a Turma da Delegacia da Receita
Federal de Julgamento em São Paulo/SP, que julgou improcedente o pedido de
cancelamento do ato que excluiu o Recorrente do SIMPLES NACIONAL, pelas
razões de fato e de direito a seguir aduzidas.
I – DOS FATOS
Trata-se de processo de exclusão do Recorrente do Regime Especial Unificado de
Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e
Empresas de Pequeno Porte – SIMPLES NACIONAL.
Conforme se depreende do Despacho Decisório EQSIM/DRF/CTA no 361/2015, a
fiscalização entendeu que o Recorrente, desde o seu ingresso no SIMPLES
NACIONAL em 01/07/2007, realiza cessão ou locação de mão-de-obra na
prestação de serviços de lavanderia nas dependências do Hospital de Clínicas da
Universidade Federal do Paraná (Hospital de Clínicas), atividade vedada pela LC no
123/2006.
Por tal razão, foi expedido o Ato Declaratório Executivo DRF/CTA no 98, de 18 de
novembro de 2015, excluindo o Recorrente do SIMPLES NACIONAL, com
impossibilidade de novo ingresso até 31/12/2017.
O Recorrente apresentou Impugnação ao referido ato demonstrando as diversas
inconsistências em sua fundamentação, tendo em vista que inexiste cessão ou
locação de mão-de-obra em suas atividades.
A d. DRJ julgou improcedente a impugnação, sob os seguintes fundamentos:
(...)
No entanto, o v. acórdão deve ser reformado, ante a manifesta inconsistência dos
seus fundamentos, conforme se passa a demonstrar.
II – DA TEMPESTIVIDADE
Inicialmente, cumpre destacar que o Recorrente tomou ciência do acórdão em
07/08/2017, conforme andamento obtido no site dos Correios anexo.
Assim, tem-se que o prazo de 30 dias para a interposição do Recurso Voluntário se
encerra em 06/09/2017.
Tempestiva, portanto, a presente impugnação.
III – CONCEITO DE CESSÃO DE MÃO-DE-OBRA – DIFERENÇA ENTRE PRESTAÇÃO DE
SERVIÇO
Antes de adentrarmos nas razões pelas quais a exclusão do Recorrente do
SIMPLES é indevida, é imprescindível definirmos o conceito de “cessão de mão-
de-obra”. Assim, com a conjugação das conclusões do presente tópico e a análise
das atividades do Recorrente, será fácil perceber que o presente processo de
exclusão é improcedente.
Fl. 569
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.964 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10980.720175/2015-99
12
É possível definir o termo cessão como o ato de ceder ou transferir a outrem bens
e direitos que lhe pertencem, e, por mão-de-obra, o esforço pessoal do
trabalhador, sua força laboral.
Em termos gerais, temos por “cessão de mão-de-obra” aquelas situações em que
uma empresa contratada cede mão-de-obra ao contratante para que este execute
determinado serviço/atividade utilizando-se da força laboral de tais pessoas.
Como na cessão de mão-de-obra haverá algum tipo de serviço sendo realizado,
pode se dizer que a cessão de mão-de-obra é uma espécie do gênero prestação
de serviço.
(...)
Na legislação, o art. 31, § 3o, Lei no 8.212/912, define a cessão de mão-de-obra
como “a colocação à disposição do contratante, em suas dependências ou nas de
terceiros, de segurados que realizem serviços contínuos, relacionados ou não com
a atividade-fim da empresa, quaisquer que sejam a natureza e a forma de
contratação”.
Sobre a definição legal acima, independente de existir cessão de mão-de-obra,
qualquer prestação de serviço genericamente falando pode ser: (i) nas
dependências da própria empresa ou nas de terceiros; (ii) de natureza contínua; e
(iii) relacionado ou não com a atividade-fim da empresa contratante.
Com isso, o trecho legal que nos chama a atenção é “a colocação (de segurados) à
disposição do contratante”, por ser tratar da característica mais marcante para a
definição do que é cessão de mão-de-obra.
Colocar alguém à disposição é a mesma coisa que deixar o trabalhador às ordens
do contratante. Isso é cessão de mão-de-obra.
Assim, para que se possa falar em cessão de mão-de-obra, o segurado empregado
da empresa contratada deve estar subordinado aos prepostos da empresa
contratante. Do contrário, estar-se-á falando apenas em prestação de serviços.
Vale mencionar que subordinação significa “ação ou efeito de subordinar; ordem
estabelecida entre as pessoas, e que torna umas dependentes das outras”3.
A característica da subordinação nada mais é do que o elemento necessário para
que a mera “colocação (de segurados) à disposição do contratante” seja
transformada em serviço ou alguma “atividade impactante”.
Conclui-se, desta forma, que para que se possa falar em cessão de mão-de-obra é
necessário que reste caracterizada a subordinação dos segurados da empresa
contratada aos métodos da contratante na execução dos serviços.
Visto isso, chama a atenção o fato de o v. acórdão criar (ou tentar criar) um novo
conceito para conceituar o termo ‘subordinação’ especificamente nos casos de
cessão de mão-de-obra, ao afirmar que “está subordinação [presente na cessão
Fl. 570
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.964 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10980.720175/2015-99
13
de mão-de-obra] (...) não é aquela presente em vínculos trabalhistas (art. 2o e 3o
do Decreto-Lei no 5.452)” – fl. 492.
Segundo nos ensina o v. acórdão ora recorrido, não haveria subordinação nos
termos da CLT “porque não se estabelece ligação de tal espécie entre a pessoa
natural “então disponibilizada pelo prestador de serviço) e o tomador desse
serviço”, uma vez que “D’outra, sobre como exatamente a pessoa natural (então
cedida) deve se portar e executar o específico serviço, dia a dia e durante cada
dia, a ordem vem do tomador, sem que daí derive a caracterização de vínculo
empregatício entre um e outro” – fl. 492.
Em que pese os esforços do v. acórdão em tentar fundamentar a existência de
conceitos distintos para a subordinação nas relações de trabalho e na cessão de
mão-de-obra, é certo que não houve êxito, pois, por óbvio, o conceito de
subordinação é uno e aplicável tanto para as relações trabalhistas, quanto para o
presente caso, tal como discorrido acima.
Visto isso, antes de adentrar nas razões pelas quais a fiscalização entendeu que os
serviços de lavanderia prestados pelo Recorrente no âmbito no Hospital de
Clínicas representariam uma forma de cessão de mão-de-obra, cabe tecer alguns
comentários sobre a empresa ora Recorrente.
7 IV – DA ESPECIALIZAÇÃO DO RECORRENTE EM SERVIÇOS DE LAVANDERIA
O Recorrente tem com objeto (fl. 06) os serviços de lavanderia (CNAE 9601-7-01)
e serviços combinados para apoio a edifícios. Ele ainda detém o conhecimento
para atuar no processamento de roupas de serviços de saúde, segmento em que
devem ser observadas normas específicas, como o manual da ANVISA anexo (Doc.
03 da Impugnação).
Atualmente a empresa tem sede na Avenida Visconde de Guarapuava, no 1939, no
Município de Curitiba, Estado do Paraná, onde possui suas instalações próprias
para a prestação dos serviços de lavanderia.
O Recorrente detém os equipamentos necessários para a prestação dos serviços
de lavanderia, como se pode depreender, inclusive, da relação de bens que foram
arrolados no Termo de Arrolamento de Bens e Direito, consubstanciado no
processo no 10980.723104/2015-48:
(...)
Sobre a especialização do Recorrente para prestar serviços de lavanderia
hospitalar, cumpre mencionar o procedimento de fiscalização da licitação ganha
pela Arnoldo Gonçalves Araújo – ME, realizada pelo Tribunal de Contas de União –
TCU (Processo TC 026.721/2012-0 - Apenso TC 013.589/2012-1, Acórdão 10034-
39/15-2, obtido no site do TCU – Doc. 04 da Impugnação), onde ficou consignado
em 10/11/2015 que o Recorrente detém os conhecimentos específicos para atuar
no mercado restrito de lavanderia hospitalar:
(...)
Fl. 571
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.964 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10980.720175/2015-99
14
Ademais, o Recorrente anexa ao processo (Doc. 05 da Impugnação), a título
exemplificativo, algumas notas fiscais que demonstram a prestação de seus
serviços.
Nesse sentido, vale mencionar as notas fiscais emitidas em face da Universidade
Federal do Paraná (fls. 08/46) demonstram que esta é apenas um dos tomadores
de seus serviços especializados.
Visto isso, passamos a analisar as razões pelas quais a fiscalização entendeu que o
Recorrente realiza cessão ou locação de mão-de-obra, bem como os motivos
pelos quais tais argumentos são insubsistentes.
V – DA EQUIVOCADA PREMISSA DA AUTORIDADE ADMINISTRATIVA – DO VÍCIO
MATERIAL
Antes de analisar todos os pontos trazidos pela fiscalização, é imperioso destacar
que toda a sua linha de argumentação foi pautada em um critério totalmente
equivocado, inapto a configurar qualquer relação de cessão de mão-de-obra e,
consequentemente excluir o Recorrente do SIMPLES.
Consoante trecho de fls. 202, conclui a r. autoridade administrativa que:
(...)
Como se verifica acima, a fiscalização ATESTOU que os empregados do Recorrente
NÃO ESTÃO “vinculados a ordens diretamente da contratante”, ou seja, que não
há subordinação na relação do Recorrente com a Universidade Federal do Paraná.
Restou claro que não há “interferência direta da contratante nas atividades dos
trabalhadores, como se empregador fosse”.
O próprio item 13 do despacho decisório evidencia “a obrigatoriedade da
contratada de supervisionar e coordenar a execução dos serviços dos seus
empregados” (fl. 192).
No entender da fiscalização, a subordinação não seria necessária à configuração
da cessão de mão-de-obra. Subentende-se do trecho transcrito acima que, caso se
fizesse questão de se configurar a subordinação, estar-se-ia configurando com
isso o vínculo empregatício, o qual não condiz e não está presente na cessão de
mão-de-obra.
Assim, percebe-se que a fiscalização entende que a cessão de mão-de-obra não
pode ser realizada com subordinação, pois caso fosse, verificar-se-ia o vínculo
empregatício, em total descompasso com a cessão de mão-de-obra.
Embora tenha mencionado a r. autoridade administrativa que a subordinação não
é necessária para a configuração da cessão de mão-de-obra, entende ela que “o
que pode existir é o comando e o acompanhamento pela contratante da execução
das tarefas que estão previstas no contrato”.
Tal entendimento foi equivocadamente abstraído do entendimento esposado no
Parecer COSIT no 69/99. Veja-se trechos de fls. 201/202:
Fl. 572
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.964 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10980.720175/2015-99
15
(...)
Ora, Ilmos. Julgadores, o entendimento da autoridade administrativa está
completamente equivocado. Explica-se.
Da leitura do parecer acima, nota-se que o elemento crucial para a configuração
da cessão de mão-de-obra é que a tomadora detenha o COMANDO das
operações, que obviamente reflete também na fiscalização e acompanhamento
dos trabalhos.
Ter o comando significa ter o poder de dar as ordens operacionais, o que, como
visto acima, só é feito mediante a existência de subordinação.
Em outras palavras, não há como aplicar o parecer normativo acima sem aferir a
existência da subordinação.
Ora, é evidente que estar vinculado às ordens e/ou ao comando da empresa
contratante representam na essência a mesma coisa, ou seja, estar subordinado
aos seus métodos de trabalho.
Em outras palavras, como já mencionado acima, colocar o segurado da empresa
contratada à disposição da contratante pressupõe que este estará subordinado
aos métodos de trabalho da empresa contratante na execução de serviços.
Logo, não há como buscar a existência de COMANDO na relação entre
contratante e segurados da contratada, sem verificar a existência de
SUBORDINAÇÃO. Uma coisa leva à outra!
Percebe-se, desta forma, que a fiscalização deturpou o conceito previsto no
aludido parecer para definir a cessão de mão-de-obra da forma que lhe convier,
sem a análise dos pressupostos necessários. Sua interpretação afastou a
necessidade de subordinação, dado que tal elemento não se encontra presente in
casu.
Além disso, cumpre mencionar que não é a presença do elemento da
subordinação na cessão de mão-de-obra que configurará a relação empregatícia,
como erroneamente mencionado no despacho decisório e chancelado pela
decisão de 1a instância. 12 Isto porque, para a configuração do vínculo
empregatício, não basta a existência de subordinação, mas sim de pessoalidade,
onerosidade e habitualidade.
Nesse sentido, nota-se que em muitos casos de cessão de mão-de-obra, não se
verifica, por exemplo, a pessoalidade, a qual é necessária à configuração do
vínculo empregatício.
É evidente que se a cessão de mão-de-obra está sendo utilizada de forma
despropositada, com a presença dos demais elementos da relação empregatícia,
incluindo a pessoalidade, existe a possibilidade de se configurar uma relação
empregatícia para o tomador dos serviços. Neste caso, obviamente, não se estaria
diante da hipótese de cessão de mão-de-obra.
Fl. 573
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.964 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10980.720175/2015-99
16
A mera existência de subordinação não configura um “vínculo empregatício
disfarçado” nos casos de cessão de mão-de-obra, e muito menos a invalida, como
quer fazer crer as autoridades administrativas.
O que acontece é justamente o contrário. Como visto acima, a subordinação é
pressuposto da cessão de mão-de-obra, pois nesta o foco é dado ao trabalhador,
que fica à disposição para seguir as ordens do tomador, independentemente da
natureza da atividade que será prestada.
O próprio E. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA há tempos já definiu que só se
considera caracterizada a cessão de mão-de-obra se os segurados empregados
estiverem subordinados (submetidos ao poder de comando) ao contratante,
conforme se verifica no precedente abaixo transcrito:
(...)
Com isso, nota-se que as autoridades administravas, ao deixarem de lado a
verificação da subordinação, promoveram uma autuação lastreada em premissa
equivocada, totalmente inapta para se configurar uma cessão de mão-obra e,
consequentemente, subsidiar a exclusão do Recorrente do SIMPLES.
A conduta da fiscalização incorre em flagrante ofensa ao art. 142 do CTN na
medida em que não houve a devida subsunção do fato à norma (verificação da
ocorrência da hipótese legal), em nítido vício material.
Em casos de lançamentos efetuados com base em premissa falsa, assim já se
manifestou o CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS – CARF:
(...)
Em vista disso, é mister que seja reconhecida a total nulidade do processo, por
vício material.
Em atenção ao princípio da eventualidade, ainda que não se reconheça a total
nulidade do processo, ainda assim restará demonstrado a seguir a total
improcedência da autuação.
VI – DOS FUNDAMENTOS UTILIZADOS PELA FISCALIZAÇÃO E PELO ACÓRDÃO
RECORRIDO – ERRÔNEA CARACTERIZAÇÃO COMO CESSÃO DE MÃO-DE-OBRA
Como visto nos fatos, o v. acórdão ora recorrido negou provimento à impugnação
do Recorrente, pois, no seu entender, a cessão de mão-de-obra se caracteriza
pela constatação dos seguintes elementos: (i) pessoa natural (segurado) ficará
disponível ao tomador, sob sua subordinação, mas não aquela que se verifica nas
relações de trabalho (arts. 2o e 3o, da CLT); (ii) prestação do serviço nas
dependências do tomador ou de terceiros; e (iii) o serviço há de ser contínuo,
produzindo utilidade enquanto é prestado.
Nesse sentido, a DRJ entendeu estar configurado os três requisitos, motivo pelo
qual manteve a exclusão do Recorrente do SIMPLES.
Fl. 574
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.964 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10980.720175/2015-99
17
No entanto, é possível notar que a autoridade julgadora não se atentou às razões
e aos documentos apresentados pelo Recorrente, julgando o presente caso
apenas e tão somente com base nas alegações da fiscalização.
Tal alegação fica evidente às fls. 494, quando a decisão afirma que a
caracterização da cessão de mão-de-obra decorre de “uma conclusão amparada
em presunção hominis”, ou seja, com base na experiência pessoal da autoridade
julgadora da DRJ, fundamentando que não houve a produção de prova em sentido
contrário. Veja-se:
(...)
Ocorre que o Recorrente produziu, sim, provas que comprovam a inexistência de
cessão de mão-de-obra, além de ter exposto que há outras cláusulas no contrato
que afastam quaisquer dúvidas de que não há a caracterização da subordinação
no presente caso, conforme se expõe a seguir.
VI.1 – Da inexistência de colocação à disposição do contratante
A fiscalização apresenta às fls. 182/202 os motivos pelos quais entende que o
Recorrente realiza cessão ou locação de mão-de-obra.
As conclusões da fiscalização decorrem, basicamente, da análise das cláusulas do
Contrato no 010/2011 – Processo no 012458/2010-13 (fls. 47/67), firmado após
processo licitatório entre o Recorrente e o Hospital de Clínicas da Universidade
Federal do Paraná.
Como visto acima, a fiscalização não busca demonstrar em momento algum a
existência de subordinação, mas busca interpretar o contrato de forma a concluir
que os colaboradores do Recorrente foram colocados à disposição da contratante,
tal como seria em uma cessão de mão-de-obra.
Embora o Recorrente entenda que não é possível que os colaboradores sejam
colocados à disposição da contratante sem a existência da subordinação, restará
claro que, sob qualquer ótica que se analise o processo, não há qualquer
possibilidade de se configurar a cessão de mão-de-obra.
Analisa-se, por partes, os argumentos pelos quais a fiscalização entendeu que
haveria colocação dos segurados do Recorrente à disposição do Hospital de
Clínicas.
Inicialmente, a fiscalização observa que a contratação do Recorrente tem como
objetivo a “prestação de serviço de lavanderia, trabalho realizado segundo
procedimento padrão definido pelo HOSPITAL DE CLÍNICAS” (fl. 183). 16 Para
justificar tal linha de raciocínio, transcreve as seguintes cláusulas (fl. 183):
(...)
No entendimento da fiscalização, as cláusulas acima demonstrariam que o
Recorrente está sujeito ao controle das tarefas executadas.
Fl. 575
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.964 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10980.720175/2015-99
18
Contudo, Ilmos. Julgadores, a cláusula primeira acima transcrita é clara ao definir
que o contrato envolve a contratação de empresa ESPECIALIZADA em serviços de
lavanderia e os outros que especifica para ATUAR dentro do Hospital de Clínicas.
Pela leitura da cláusula acima transcrita é possível perceber que o objeto do
contrato não é apenas e tão somente a contratação de mão-de-obra, mas, sim, de
serviço especializado e capacitado de lavanderia para operar dentro do maior
hospital prestador de serviços ao Sistema Único de Saúde (SUS) do Estado do
Paraná.
Se está se contratando uma empresa ESPECIALIZADA para ATUAR dentro do
Hospital de Clínicas, fica claro que somente ela com sua expertise poderá
desenvolver aquela atividade, de forma que não há que se falar em mera alocação
de funcionários para desenvolvimento de qualquer serviço de lavanderia.
Isso porque, o serviço ESPECIALIZADO de lavanderia hospitalar, como já
mencionado anteriormente, deve observar as mais diversas regras de
procedimentos de segurança e saúde, ante os evidentes riscos que podem advir
de roupas contaminadas, que demandam treinamento específico para lidar com
tal serviço.
Veja-se, a título exemplificativo, os itens 7 e 8 da cláusula sexta do contrato em
questão (fl. 51), que dispõem expressamente sobre a necessidade de serem
ministrados cursos e treinamentos de segurança do trabalho em ambiente
hospitalar, que simplesmente parecem ter sido ignorados pela fiscalização:
(...)
Portanto, os serviços prestados dentro de ambiente hospitalar devem seguir
outras especificações além das determinadas pelo Hospital de Clínicas, como por
exemplo normas da ANVISA (Doc. 03 da Impugnação), o que só reforça o fato de
que a linha de argumentação da fiscalização está equivocada na caracterização
dos serviços prestados pelo Recorrente como cessão de mão-de-obra.
Sustenta a fiscalização que a contratante disponibiliza sem custos todos os
insumos, máquinas e equipamentos, uniformes, além do local reservado para sala
do supervisor, instalações sanitárias e vestiários com armários e local para
refeições. Veja-se trecho de fls. 183/184:
(...)
Sobre os pontos acima, cumpre mencionar que a definição acerca do local da
prestação dos serviços e do fornecimento de insumos não altera a essência do
serviço. Tal definição impacta, quando muito, na formação dos custos do
contrato.
Não é porque os colaboradores do Recorrente estão atuando na sede do Hospital,
com insumos disponibilizados por este, que há cessão de mão-de-obra.
Fl. 576
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.964 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10980.720175/2015-99
19
Pelo contrário, deve-se verificar a existência de mera colocação à disposição do
contratante, poder de comandar a execução das tarefas, subordinação, o que não
ocorre no presente caso.
Não se verifica qualquer irregularidade em o Recorrente disponibilizar seus
uniformes e crachás a seus colaboradores, especialmente quando estes estão
transitando no hospital.
Percebe-se que a fiscalização ressaltou ainda o fato de haver uniformes diferentes
para os supervisores do Recorrente. Neste ponto, foi destacado ainda a existência
de cargos de gerente, supervisor e encarregados, consoante item 10.1 do
despacho decisório.
Veja-se trecho de fl. 186/187:
(...)
Embora não seja possível aferir ao certo onde a fiscalização quer chegar com
essas alegações, cumpre destacar que a distinção dos uniformes dos supervisores
do Recorrente em nada altera a essência dos serviços prestados.
Muito pelo contrário, o fato de haver cargos de gerência, supervisores e
encarregados só evidencia a complexidade dos serviços prestados, bem como a
subordinação existente entre os funcionários do Recorrente.
Ora, em uma cessão de mão-de-obra, sequer seria necessária a existência de
gerentes e supervisores da contratada, pois o contratante seria o responsável
pelo comando das operações!
Assim, não há qualquer razão nas pretensões da autoridade administrativa.
A fiscalização continua sua argumentação, com o fim de caracterizar a
disponibilização de trabalhadores, da seguinte forma (fl. 201):
(...)
Da leitura do trecho acima transcrito, a fiscalização destaca que o Hospital de
Clínicas exerce total controle sobre os trabalhadores colocados à sua disposição,
em razão da forma de pagamento dos serviços prestados, conforme teria sido
demonstrado nos tópicos 9 e 12 do Despacho Decisório.
Segue abaixo as cláusulas especificadas no item 9 do despacho decisório (fls.
185/186):
(...)
Como se verifica acima, a fiscalização destaca que a previsão do contrato que
estipula o número de postos de trabalho (87, no caso), com a possibilidade de
aumento ou diminuição destes a critério do Hospital de Clínicas, distribuídos
conforme as necessidades pré-definidas pela Unidade de Hotelaria Hospitalar do
Hospital de Clínicas, “caracterizam de forma inequívoca a cessão de trabalhadores
em caráter não eventual, colocados integralmente à disposição da contratada” (fl.
185).
Fl. 577
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.964 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10980.720175/2015-99
20
Contudo, afirmar que as disposições do contrato que definem o número de postos
de trabalho dentro do Hospital de Clínicas, “caracterizam de forma inequívoca” a
colocação de segurados à disposição desta é fazer interpretação tendenciosa das
cláusulas destacadas, desconsiderando a real definição do que é cessão de mão-
de-obra.
Isso porque, tratando-se de contratação de serviço através de processo licitatório,
a definição do número de trabalhadores que irão realizar os serviços é
indispensável para a formação do custo total do contrato, bem como para o
eficiente desenvolvimento dos trabalhos contratados. Ademais, para este
aumento de funcionários, deve-se haver termo aditivo, não sendo uma decisão
automática.
Note-se que, nos termos da cláusula 4a acima, é dever do Recorrente distribuir os
profissionais para a execução do serviço contratado, o que vai em total
desencontro com a afirmação da fiscalização de que houve disponibilização de
mão-de-obra.
As cláusulas acima revelam, no máximo, que há uma preocupação da parte
contratante na otimização dos recursos conforme a necessidade de trabalhos,
mas, em momento algum indica que os trabalhadores do Recorrente estarão
sujeitos às suas ordens, de forma que não há que se falar em cessão de mão-de-
obra ou colocação à disposição do contratante em vista destas previsões do
contrato.
Não obstante, na tentativa de reafirmar que há colocação de trabalhadores à
disposição da contratante, a autoridade administrativa expõe que o Hospital
designa profissionais para fiscalizar a execução do contrato, conferindo
mensalmente a folha de pagamento, os cartões-ponto, as faltas, atrasos, etc.,
especialmente em virtude da forma de remuneração do contrato. Veja-se trecho
de fl. 189:
(...)
Quanto a esse ponto, é possível perceber, novamente, que a fiscalização faz
interpretação tendenciosa de disposições contratuais normais a qualquer
contrato de prestação de serviços, na tentativa de configurar a existência de
cessão de mão-de-obra, onde inexiste qualquer tipo de vinculação dos segurados
do Recorrente aos servidores do Hospital de Clínicas.
Primeiramente, cumpre destacar que a forma de remuneração calculada sobre a
quantidade de trabalhadores não implica na configuração instantânea da mão-de-
obra.
Alterar o cálculo da remuneração para a quantidade de quilos de roupas lavadas,
por exemplo, não vai mudar a natureza dos serviços prestados!
Em vista da forma de remuneração adotada para este contrato, é comum que o
hospital queira fiscalizar os documentos que demonstram o controle exercido
Fl. 578
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.964 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10980.720175/2015-99
21
pelo Recorrente sobre os seus funcionários, como cartões-ponto, faltas, atrasos,
etc.
Veja-se que em todas as cláusulas transcritas às fls. 189/190 estão presentes os
termos “fiscalização” ou “fiscalizar”, o que revela que o Hospital de Clínicas
apenas acompanha e fiscaliza os controles do Recorrente, mas de forma alguma
dirige e coordena as rotinas dos trabalhos desenvolvidos.
Se ao Hospital de Clínicas compete apenas e tão somente fiscalizar o trabalho que
está sendo desenvolvido, também não há que se falar em cessão de mão-de-obra
em razão das referidas cláusulas.
Desta forma, resta totalmente equivocada a conclusão de que o “HOSPITAL DE
CLÍNICAS exerce controle total sobre todos os empregados da ARNOLDO
GONÇALVES que labutam na lavanderia principalmente em razão da forma de
remuneração dos serviços prestados”.
Para afastar de vez qualquer dúvida de que os serviços são, de fato, desenvolvidos
e coordenados pelo Recorrente, e não pela contratante, veja-se o que dispõe o
item 20, da cláusula sexta (fl.54):
(...)
Percebe-se, portanto, diferentemente do que afirma a fiscalização, que o acesso e
controle das pessoas que podem ter acesso ao local onde são prestados os
serviços é de responsabilidade do Recorrente, fato este que desmente a
argumentação da fiscalização de que toda a execução das atividades seria do
Hospital de Clínicas.
Ainda na tentativa de demonstrar que haveria “colocação à disposição da
empresa contratante”, a fiscalização, de forma equivocada, afirma que o fato de o
Hospital de Clínicas ter a prerrogativa de determinar o afastamento de
funcionários, que sejam negligentes ou executarem as tarefas em desacordo com
as determinações mínimas exigidas, reforçaria a tese de que ele é que exerceria o
comando das atividades. Segue abaixo trecho contido no despacho decisório (fls.
201 e 191):
(...)
Percebe-se com as transcrições acima que a fiscalização tenta configurar a cessão
de mão-de-obra através de interpretações flagrantemente tendenciosas e
análises isoladas de cláusulas do contrato.
No entanto, não é este o entendimento que se extrai da leitura das cláusulas
levantadas pela fiscalização, in verbis:
(...)
Veja-se que, nos termos do item 17 da cláusula 6a acima, a contratante só poderá
solicitar o afastamento de funcionários que: (i) permanecerem indevidamente no
Fl. 579
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.964 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10980.720175/2015-99
22
ambiente hospitalar; (ii) exercerem trabalhos em desacordo com as
determinações mínimas exigidas; (iii) não comparecerem para o trabalho.
É de fácil percepção que tais alegações não guardam qualquer relação com o
comando ou controle dos serviços desenvolvidos, haja vista que tais cláusulas
decorrem do fato de os serviços serem prestados dentro de um hospital, cujo
ambiente exige a observância de padrões de comportamento ou de hábitos de
higiene, por exemplo.
Não há, assim, que se falar em cessão de mão-de-obra por tal motivo.
Não obstante, ainda no intuito de demonstrar que a contratante “exerce o
comando e o controle/acompanhamento das tarefas executadas”, a fiscalização
afirma que o Recorrente deverá manter um preposto (supervisor) para que
cumpra as determinações emanadas dos servidores do Hospital de Clínicas.
Veja-se o entendimento consignado à fl. 186 do Despacho Decisório:
(...)
A necessidade de um supervisor dentro da lavanderia do Hospital de Clínicas
decorre das próprias especificidades do contrato em questão, e tal empregado
tem a obrigação de se REPORTAR aos servidores do hospital, quando houver
necessidade!
Ademais, tal cláusula só reforça o fato de que os serviços prestados pelo
Recorrente são totalmente independentes, pois a necessidade desta de manter
colaboradores hierarquicamente superiores aos demais, no Hospital de Clínicas,
evidencia a subordinação entre os colaboradores do Recorrente!
Portanto, tal cláusula deixa claro que os serviços são desenvolvidos pelo
Recorrente e que, havendo necessidade, um dos seus funcionários estará à
disposição para reportar eventual questionamento do hospital.
Também não faz qualquer sentido o tópico 10.2 do Despacho Decisório (fl.
187/188), quando argumenta que há cessão de mão-de-obra pelo fato de um
funcionário do Recorrente ter de fazer parte da Comissão Interna de Prevenção
de Acidentes – CIPA do hospital.
Conforme exposto anteriormente, o Hospital de Clínicas da Universidade Federal
do Paraná é um enorme complexo hospitalar, que realiza o maior número de
atendimentos.
A necessidade de um supervisor dentro da lavanderia do Hospital de Clínicas
decorre das próprias especificidades do contrato em questão, e tal empregado
tem a obrigação de se REPORTAR aos servidores do hospital, quando houver
necessidade!
Ademais, tal cláusula só reforça o fato de que os serviços prestados pelo
Recorrente são totalmente independentes, pois a necessidade desta de manter
Fl. 580
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.964 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10980.720175/2015-99
23
colaboradores hierarquicamente superiores aos demais, no Hospital de Clínicas,
evidencia a subordinação entre os colaboradores do Recorrente!
Portanto, tal cláusula deixa claro que os serviços são desenvolvidos pelo
Recorrente e que, havendo necessidade, um dos seus funcionários estará à
disposição para reportar eventual questionamento do hospital.
Também não faz qualquer sentido o tópico 10.2 do Despacho Decisório (fl.
187/188), quando argumenta que há cessão de mão-de-obra pelo fato de um
funcionário do Recorrente ter de fazer parte da Comissão Interna de Prevenção
de Acidentes – CIPA do hospital.
Conforme exposto anteriormente, o Hospital de Clínicas da Universidade Federal
do Paraná é um enorme complexo hospitalar, que realiza o maior número de
atendimentos pelo SUS no Estado do Paraná, e devido ao tamanho de sua
estrutura está sujeito aos mais variados tipos de acidentes/imprevistos, como, por
exemplo, incêndios.
Assim, está claro que a participação de um funcionário do Recorrente na CIPA do
Hospital é medida de segurança, até em razão da empresa desenvolver suas
atividades com dezenas de funcionários do seu quadro.
Além disso, conforme disposto em Normas Regulamentadoras emanadas da
Portaria no 3.124, de 08 de junho de 1978, mais especificamente a NR-5, a
unidade de processamento de roupas (CNAE 9601-7-01) que possuir acima de
vinte trabalhadores deve constituir a CIPA, visando a prevenção de acidentes e
doenças decorrentes do trabalho (conforme se verifica na pág. 84 do Manual de
Processamento de Roupas de Serviços de Saúde: Prevenção e Controle de Riscos
da ANVISA – Doc. 03 da Impugnação).
Portanto, o argumento acima é totalmente despropositado para se caracterizar
qualquer cessão de mão-de-obra.
O Tópico 12.1 do Despacho Decisório é o melhor exemplo de que a fiscalização faz
interpretações tendenciosas das cláusulas do contrato, na tentativa de
caracterizar os serviços prestados pelo Recorrente como cessão de mão-de-obra.
Nesse tópico, afirma a fiscalização que o Recorrente “está obrigada a submeter-se
à supervisão e a acatar e cumprir as determinações relativas à boa execução do
contrato” de forma que fica “evidente o comando e o controle/acompanhamento
das tarefas executadas são exercidas pelo Hospital de Clínicas” (fl. 191).
Tal afirmação decorre da interpretação feita da cláusula décima, mais
especificamente dos itens 2 e 3 (fl. 191), cujo teor será reproduzido abaixo:
(...)
Anote-se, inicialmente, que o Despacho Decisório deixa de destacar a palavra
“fiscalização” no item 2, como se tal não fosse relevante para a devida
compreensão das obrigações ali contidas.
Fl. 581
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.964 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10980.720175/2015-99
24
Ocorre que tais cláusulas não podem de forma alguma ser interpretadas
isoladamente, sob pena de não se extrair o seu real significado, tal como fez a
fiscalização.
A própria parte final da cláusula acima deixa claro que as atribuições do Hospital
são de VERIFICAR se a execução “está em conformidade com as exigências do
edital da licitação”.
É evidente que as previsões dos itens acima se referem à FISCALIZAÇÃO da
execução do contrato!
Ora, Ilmo. Julgadores, conforme se infere da Cláusula Décima Primeira do
contrato (fl. 63), trata-se de um processo licitatório no valor estimado de R$
2.385.000,00.
Portanto, é inerente a tal contrato a existência das mais diversas cláusulas que
disponham sobre a necessidade do trabalho contratado ser fiscalizado, ante a
utilização de dinheiro público para o pagamento dos serviços prestados pelo
Recorrente.
Destarte, não há qualquer razão para se entender que é o Hospital que executa os
serviços de lavanderia.
Portanto, conforme já cabalmente demonstrado nesta impugnação, os
empregados do Recorrente não estão subordinados (nem à disposição...) aos
servidos do Hospital de Clínicas, visto que a contratação dos serviços de
lavanderia em questão se refere a serviços especializados, que não podem ser
confundidos com mera cessão de mão-de-obra.
VI.2 – Serviços prestados nas dependências de terceiros
Afirma a fiscalização que “ficou claramente caracterizado no parágrafo 7 acima
que os serviços são executados nas instalações da lavanderia no HOSPITAL DE
CLÍNICAS, ou seja, nas dependências de terceiros” (fls. 201).
Quanto a tal ponto, vale mencionar que é incontroverso que os serviços
decorrentes do Contrato no 010/2011 – Processo no 012458/2010-13 (fls. 47/67)
são prestados pelo Recorrente nas dependências do Hospital de Clínicas.
Contudo, embora o Recorrente possua também a sua estrutura própria para a
prestação dos serviços de lavanderia, o local da prestação dos serviços em nada
altera a caracterização da cessão de mão-de-obra, pois a configuração desta
independe se os serviços são prestados em dependência própria ou de terceiros.
VI.3 – Serviços de natureza contínua Prosseguindo em sua linha de argumentação,
a fiscalização afirma que:
(...)
De fato, no caso em análise, os serviços são prestados de forma contínua, ao
menos até o término do contrato licitado. Trata-se, portanto, de mais um ponto
Fl. 582
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.964 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10980.720175/2015-99
25
incontroverso das razões da autuação, sobre qual não há a necessidade de
maiores esclarecimentos.
Não há dúvidas de que os serviços de lavanderia hospitalar também são essenciais
a qualquer hospital. A prestação de tais serviços sempre se dará de forma
permanente.
Ainda que seja incontroverso que parte dos serviços prestados pelo Recorrente
são realizados nas dependências de terceiros e de forma contínua, sabe-se que
somente tais características não são suficientes para caracterizar a cessão de
mão-de-obra, pois, como visto anteriormente, é imprescindível que os segurados
da contratada sejam colocados à disposição da empresa contratante, o que não
ocorre in casu.
Nesse sentido, afirma o v. acórdão recorrido que serviços de natureza contínua
significa “que a utilidade (algo imaterial) vinda com o serviço prestado apenas
subsiste e só subsiste enquanto a pessoa natural lá estiver e lá autuar”.
Por tais motivos, “o serviço prestado mediante cessão de mão-de-obra apenas
produz utilidade enquanto é prestado. Pela ideia contrária, o serviço prestado
mediante cessão/locação de mão-de-obra não produz utilidade alguma assim que
deixado de ser prestado”.
E arremata “Na prestação de serviço por meio de cessão/locação de mão de obra:
iniciada a prestação, produz e continua a produzir a utilidade; finda a prestação, a
utilidade se vai, senão imediatamente, em brevíssimo tempo” – fl. 492.
Ocorre que tal linha de argumentação é totalmente desprovida de pertinência, e
tampouco encontra respaldo em qualquer dispositivo legal.
Tratando-se de prestação de serviço é inegável que há uma utilidade finita, não
sendo plausível afirmar que, por supostamente possuir utilidade apenas enquanto
prestado, o serviço seria realizado mediante cessão de mão-de-obra.
Para exemplificar a questão, toma-se por base um serviço de transporte de lixo
hospitalar. Não é porque a utilidade do serviço é verificada apenas quando o
mesmo persiste, que se está diante de um caso de cessão de mão-de-obra, dado
que existem outros fatores a ser analisados, como a questão de subordinação,
complexidade, etc.
Assim, não há como se aferir a existência de cessão de mão-de-obra pela análise
da utilidade dos serviços.
Assim, é mister que seja reconhecida a total improcedência do ato de exclusão do
Recorrente do SIMPLES, pois a questão da continuidade e da utilidade dos
serviços não tem o condão de subsidiar a caracterização da cessão de mão-de-
obra.
VI.4 – Verdade Material – Erro de Preenchimento Da Gfip
Fl. 583
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.964 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10980.720175/2015-99
26
Alega o v. acórdão que, “como adiantado pela Fiscalização (...) em consulta ao
sistema GFIP-WEB (...) constata-se que a ARNOLDO GONÇALVES informou o
Código de Recolhimento 150, apropriado para informar os empregados em cessão
de mão-de-obra para a tomadores de seus serviços” – fl. 493.
No entanto, após ter sido demonstrado que não é possível caracterizar os serviços
prestados pela Recorrente como cessão de mão-de-obra, fica evidente que houve
erro de preenchimento nas obrigações acessórias, mas que não deve prevalecer
sobre a verdade material dos fatos.
VII –PRECEDENTES DO CARF EM SITUAÇÕES SEMELHANTES
No presente capítulo, serão apresentados alguns precedentes em que outros
contribuintes também tiveram iniciados contra si processos de exclusão do
SIMPLES NACIONAL, mas que posteriormente foram anulados pelos órgãos
julgadores, ante a comprovação de inexistência de cessão de mão-de-obra.
Inicia-se pelo paradigma da Câmara Superior de Recursos Fiscais, objeto do
acórdão no 9101-000.912, em que à semelhança do presente caso, restou
devidamente comprovada a inexistência da atividade de cessão de mão-de-obra.
Veja-se:
(...)
A leitura do trecho acima transcrito deixa claro que, existindo cláusula de que a
empresa contratante tem a faculdade de fiscalizar a execução dos trabalhos, não
há que se falar em subordinação, e, por consequência, em cessão de mão-de-obra
nesses casos.
E tal situação é exatamente o que ocorre com o Recorrente, conforme já rebatido
anteriormente.
Em outro caso, a 2a Turma Especial da Primeira Seção de Julgamento, em voto
consubstanciado no acórdão no 1802-001.689, também manteve o contribuinte
no SIMPLES NACIONAL, pois as cláusulas do contrato de prestação de serviços
deixam claro que a contratação se referia ao serviço prestado, e não à cessão de
mão de obra. Veja se:
(...)
Verifica-se, portanto, que o E. CARF vem anulando os processos de exclusão de
contribuintes do SIMPLES, quando não se verifica qualquer relação de cessão de
mão-de-obra, tal como na prestação dos serviços pelo Recorrente ao Hospital de
Clínicas da Universidade Federal do Paraná.
Em vista disso, é mister que o presente processo seja considerado totalmente
improcedente.
VIII – DOS EFEITOS DA EXCLUSÃO DO SIMPLES - DA IMPOSSIBILIDADE DE SE
AGRAVAR A SANÇÃO IMPOSTA
Fl. 584
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.964 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10980.720175/2015-99
27
Consoante se depreende do capítulo 24, a fiscalização entendeu que o Recorrente
praticou “artifícios para induzir e manter a fiscalização em erro, e assim suprimir
ou reduzir tributos, tais artifícios servirão para agravar a sanção a ser imposta à
pessoa jurídica, impedindo o retorno ao regime diferenciado e simplificado do
Simples Nacional pelo período de 10 (dez) anos”. Veja-se trecho de fl. 210.
(...)
Com o agravamento esposado acima, o Recorrente estaria impedida de se inserir
no SIMPLES NACIONAL até 01/07/2017 (fl. 210).
Entretanto, o agravamento da sanção praticado pela fiscalização está totalmente
equivocado.
Para que haja o agravamento, deve-se demonstrar a existência de “artifícios para
induzir e manter a fiscalização em erro”.
Como se depreende da transcrição acima, a autoridade administrativa configurou
o agravamento tão somente pelos *f«" atos narrados (parágrafos 15, 15.1, 15.1.1
e 15.1.2) e os documentos acostados aos autos do processo”.
Ora, Ilmos. Julgadores, os fatos narrados e os documentos acostados nos autos
evidenciam apenas a relação jurídica existente entre o Recorrente e o Hospital de
Clínicas da UFPR, interpretada equivocadamente.
Não há qualquer artifício criado para induzir a autoridade administrativa a erro.
Para fins de agravamento dos efeitos da exclusão, a autoridade administrativa
deveria ao menos ter demonstrado categoricamente quais foram os motivos que
a fizeram entender pela existência de artifícios criados para induzi-la a erro.
Não basta mencionar que “os fatos narrados” e os documentos acostados
evidenciam por si só o agravamento da multa!
A referida conclusão vai em total ofensa ao art. 142 do CTN, pois totalmente
desamparada de motivação e fundamentação, não podendo prosperar.
A próprio acórdão recorrido entendeu não haver qualquer intuito de fraude, pois
se trata ao menos de uma questão controversa de natural interpretação
divergente entre Fisco e Contribuinte. Veja-se trecho do acórdão recorrido (fls.
495):
(...)
Não obstante restar consignado nos autos que não houve qualquer situação
fraudulenta que pudesse implicar na incidência do art. 29, parágrafo 2o da Lei
Complementar no 123/06, o v. acórdão recorrido entendeu que *«"é correta a
manutenção de exclusão desse mesmo regime enquanto perdurar – como
perdura – o impedimento.”
Contudo, tal alegação está totalmente equivocada. Como se verifica do contrato
com o HC (fls. 65), o seu prazo de duração era de 12 meses, sendo certo que o
Fl. 585
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.964 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10980.720175/2015-99
28
Recorrente não mais se encontraria com qualquer suposta condição impeditiva
antes do prazo indevidamente alargado de 10 anos, findo em 01/07/2017.
Com isso, embora o v. acordão recorrido tenha afastado a acusação de haver
fraude ou utilização de artifícios para induzir a fiscalização a erros, não afastou de
forma cabal a aplicação do art. 29, parágrafo 2o da Lei Complementar no 123/06,
sob a falsa premissa de que a situação impeditiva ainda perduraria.
Veja-se que, se afastado tal dispositivo legal, o Recorrente não estaria impedido
de se inserir no SIMPLES até 01/07/2017.
Desta forma, é mister que V. Sas. reconheçam, ad argumentandum, a total
improcedência do agravamento dos efeitos da exclusão do SIMPLES, por total
inexistência de artifícios que pudessem induzir a fiscalização a erros.
IX –DA SÍNTESE DOS ARGUMENTOS – COLOCAÇÃO À DISPOSIÇÃO DO
CONTRATANTE
Com o objetivo de sintetizar os principais argumentos da fiscalização no que tange
à “colocação de trabalhadores à disposição da contratante”, bem como os pontos
de defesa, apresenta-se abaixo quadro resumo:
(...)
Vale reprisar ainda que, consoante exposto acima, a fiscalização ATESTOU (fl. 202)
que os empregados do Recorrente NÃO ESTÃO “vinculados a ordens diretamente
da contratante”, ou seja, que não há subordinação na relação do Recorrente com
a Universidade Federal do Paraná.
A autoridade administrativa consignou que não há “interferência direta da
contratante nas atividades dos trabalhadores, como se empregador fosse”.
Por fim, é possível concluir no presente processo que a fiscalização realizou um
trabalho robusto e tendencioso para buscar a exclusão do Recorrente do SIMPLES,
exigindo em decorrência tributos de forma manifestamente indevida, causando
erroneamente prejuízos à Recorrente, que sempre visou o adimplemento de suas
obrigações.
X – DO PEDIDO
Em face de todo o exposto, requer o Recorrente dignem-se V. Sas.,
preliminarmente, a reconhecer a total nulidade do processo, por vício material.
No mérito, requer o Recorrente o total provimento do presente recurso,
cancelando o Ato Declaratório Executivo DRF/CTA no 98, de 18 de novembro de
2015, com a consequente manutenção da empresa no SIMPLES NACIONAL.
Ad argumentadum, o Recorrente requer que o agravamento da sanção imposta
seja cancelado, afastando a impossibilidade de a empresa se inscrever no SIMPLES
nos 10 anos seguintes à 01/07/2007.
Termos em que, pede deferimento.
Fl. 586
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.964 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10980.720175/2015-99
29
Curitiba, 05 de setembro de 2017.
(...)”.

É o relatório.

VOTO
Conselheiro Gustavo de Oliveira Machado, Relator.
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972. Assim, dele tomo conhecimento, inclusive para os efeitos do inciso III do art. 151
do Código Tributário Nacional (CTN).

Da Nulidade do Processo

Alegou a Contribuinte que “a conduta da fiscalização incorreu em flagrante ofensa
ao art. 142 do CTN na medida em que não houve a devida subsunção do fato à norma (verificação
da ocorrência da hipótese legal, em nítido vício material”
Pleiteou assim, que seja reconhecida a total nulidade do processo, por vício
material.
Pois bem.
O Despacho Decisório foi lavrado por servidor competente que verificando a
ocorrência da causa legal emitiu o ato revestido das formalidades legais com a regular intimação
para que a Recorrente pudesse cumpri-lo ou impugná-lo no prazo legal. Assim, estes atos contêm
todos os requisitos legais, o que lhes conferem existência, validade e eficácia.
As garantias ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa com os
meios e recursos a ela inerentes foram observadas, de modo que não restou evidenciado o
cerceamento do direito de defesa para caracterizar a nulidade dos atos administrativos. Ademais
os atos administrativos estão motivados, com indicação dos fatos e dos fundamentos jurídicos
decidam recursos administrativos.
As autoridade fiscais agiram em cumprimento com o dever de ofício com zelo e
dedicação as atribuições do cargo, observando as normas legais e regulamentares e justificando o
processo de execução do serviço, bem como obedecendo aos princípios da legalidade, finalidade,
motivação, razoabilidade, proporcionalidade, moralidade, ampla defesa, contraditório, segurança
Fl. 587
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.964 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10980.720175/2015-99
30
jurídica, interesse público e eficiência (art. 116 da Lei no 8.112, de 11 de dezembro de 1990, art. 2o
da Lei no 9.784, de 21 de janeiro de 1999 e art. 37 da Constituição Federal).
Ante o exposto, rejeito a preliminar de nulidade total do processo, suscitada pela
Recorrente.

Do Simples Nacional

A Recorrente foi excluída do SIMPLES NACIONAL, por intermédio do Ato
Declaratório Executivo no 98, de 18 de novembro de 2015, sob a alegação de exercer a prática de
atividade vedada de cessão ou locação de mão-de-obra, com efeitos a partir de 01 de julho de
2007.
Senão vejamos o teor do ADE:
“Ato Declaratório Executivo DRF/CTA n° 98, de 18 de novembro de 2015
Declara excluída do SIMPLES NACIONAL a pessoa jurídica que especifica.
O DELEGADO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL EM CURITIBA, no uso da atribuição
que lhe confere o artigo 302, inciso II, do Anexo ao Regimento Interno da
Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB), aprovado pela Portaria MF no 203,
de 14 de maio de 2012, e tendo em vista o disposto no artigo 28, parágrafo único
e artigo 29, parágrafo 5o da Lei Complementar no 123, de 14 de dezembro de
2006, e no artigo 75, inciso I e parágrafo 1o da Resolução CGSN no 94, de 29 de
novembro de 2011, declara:
Art. 1o Fica excluída do Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e
Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte –
SIMPLES NACIONAL, a pessoa jurídica ARNOLDO GONÇALVES DE ARAUJO EIRELI -
EPP, CNPJ no 01.083.417/0001-28, com efeitos a partir de 01/07/2007, impedida
nova opção pelo regime até 31/12/2017, por ter a interessada incorrido em
hipóteses de vedação ao referido regime de tributação, conforme motivação e
fundamentação apresentadas no Despacho Decisório proferido nos autos do
processo administrativo no 10980.720175/2015-99.
Art. 2o A exclusão a que se refere o artigo anterior e seus respectivos efeitos
fundamentam-se na Lei Complementar no 123, de 14 de dezembro de 2006 e em
sua regulamentação, encontrando amparo especialmente no disposto no artigo
2o, inciso I, parágrafo 6o, artigo 17, inciso XII, artigo 28, parágrafo único, artigo 29,
incisos I e V, parágrafos 1o, 2o, 3o e 9o, inciso II, artigo 30, inciso II, artigo 32,
artigo 33, parágrafo 4o da Lei Complementar no 123/2006;
(...)
Art. 3o A pessoa jurídica poderá apresentar no prazo de 30 (trinta) dias, contados
da data da ciência deste Ato Declaratório Executivo (ADE), impugnação dirigida ao
Fl. 588
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.964 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10980.720175/2015-99
31
Delegado da Receita Federal do Brasil de Julgamento, protocolizada na unidade
da Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) de sua jurisdição, conforme
disposto no artigo 39 da Lei Complementar no 123, de 14 de dezembro de 2006, e
nos termos do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972 – Processo
Administrativo Fiscal (PAF).
Parágrafo único. Não havendo apresentação de impugnação no prazo de que
trata este artigo, a exclusão tornar-se-á definitiva”.
A Contribuinte discorda do procedimento fiscal sob o argumento de que não exerce
atividades de cessão ou locação de mão-de-obra, mas sim serviços de lavanderia (CNAE 9601-7-
01) e serviços combinados para apoio a edifícios, detendo ainda o conhecimento para atuar no
processamento de roupas de serviços de saúde, segmento em que devem ser observadas normas
específicas, como o manual da ANVISA.
No entanto, consta da Representação Fiscal para Exclusão do Simples Nacional (e-
fls. 2/4), que a empresa ARNALDO GONÇALVES DE ARAUJO EIRELI- EPP, presta serviços de
lavanderia em regime de cessão de mão-de-obra à UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ através
do HOSPITAL DE CLÍNICAS.
Deve-se destacar, que autoridade fiscal para embasar a fundamentação para a
Exclusão da Contribuinte do Simples Nacional, demonstrou que os serviços são executados nas
instalações da lavanderia no Hospital de Clínicas, ou seja, na dependência de terceiros.
Pontuou ainda a fiscalização, que os serviços prestados são de natureza contínua,
vez que constituem necessidade permanente do Hospital de Clínicas que se repetem periódica ou
sistematicamente, ligados ou não a suas atividades fim, ainda que sua execução seja realizada de
forma intermitente ou por diferentes trabalhadores.
Ressaltou a autoridade fiscal que o Hospital de Clínica por disposição contratual
exercia total controle sobres os trabalhadores colocados à sua disposição, em razão da forma de
pagamento pelos serviços prestados, exercendo o comando e o controle/acompanhamento das
tarefas executadas através do gerente da Unidade de Hotelaria Hospitalar ou do serviços
responsável pela fiscalização do contrato, que obriga a contratante a submeter à supervisão e
acatar e cumprir as determinações e que ainda detém o poder de solicitar o imediato afastamento
e substituição dos funcionários que exercerem as tarefas/serviços em desacordo com as
determinações mínimas exigidas.
A Contribuinte em sede de manifestação de inconformidade alegou que
“independente de existir cessão de mão-de-obra, qualquer prestação de serviço genericamente
falando pode ser: (i) nas dependências da própria empresa ou nas de terceiros; (ii) de natureza
contínua; e (iii) relacionado ou não com a atividade-fim da empresa contratante”.
Defendeu que “para que se possa falar em cessão de mão-de-obra, o segurado
empregado da empresa contratada deve estar subordinado aos prepostos da empresa
contratante. Do contrário, estar-se-á falando apenas em prestação de serviços”.
Fl. 589
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.964 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10980.720175/2015-99
32
Asseverou que “que o elemento crucial para a configuração da cessão de mão-de-
obra é que a tomadora detenha o COMANDO das operações, que obviamente reflete também na
fiscalização e acompanhamento dos trabalhos”.
A DRJ analisou a impugnação apresentada, julgando-a improcedente nos seguintes
termos (e-fls. 466/495):
“DA CONCLUSÃO.
18. Posto isto, e tudo o mais que dos autos consta, resolve-se dar por
IMPROCEDENTE O PEDIDO DE CANCELAMENTO DO ATO QUE EXCLUI O
CONTRIBUINTE DO SIMPLES NACIONAL (autos sob no 10980.720175/2015-99)”.
Inconformada com o teor do acórdão recorrido, a Contribuinte interpôs recurso
voluntário repetindo praticamente as razões e fundamentos apresentados em sede de defesa.
Desta feita, como a autoridade julgadora de primeira instância tratou da exclusão
da Contribuinte de maneira cirúrgica e precisa no acórdão proferido, coaduno com os argumentos
expostos pelo julgador a quo e adoto como minhas razões de decidir a decisão recorrida, pelos
seus próprios fundamentos, utilizando da faculdade prevista ao Conselheiro Relator nos termos do
parágrafo 12 do art.114 do Regimento Interno do CARF, senão vejamos:
“Art. 114. As decisões dos colegiados, em forma de acórdão ou resolução, serão
assinadas pelo presidente, pelo relator, pelo redator designado ou por
conselheiro que fizer declaração de voto, devendo constar, ainda, o nome dos
conselheiros presentes, ausentes e impedidos ou sob suspeição, especificando-se,
se houver, os conselheiros vencidos, a matéria em que o relator restou vencido e
o voto vencedor.
§12. A fundamentação da decisão pode ser atendida mediante:
I - declaração de concordância com os fundamentos da decisão recorrida;”.
Outrossim, transcrevo e adoto, como razão de decidir, o voto proferido no Acórdão
de no 16-77.624 proferido pela 1a Turma da DRJ/SPO em 28/04/2017, como razão de decidir:
“(...)
Voto
2. Tempestivas as insurgências. Conhecidas.
DOS AUTOS SOB No 10980.720175/2015-99 - EXCLUSÃO DO SIMPLES NACIONAL
3. Ainda que previsto na Lei de Custeio da Seguridade Social, e ali manipulado
para efeitos tributários (mecânica de retenção de tributos pela fonte pagadora,
então contratante de serviços executados mediante cessão/locação de mão de
obra), considerado o conceito em si mesmo, cessão/locação de mão de obra
consta de definição legal perfeitamente utilizável em outros ramos do Direito.
Está no art. 31, §§ 3o e 4o, da Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991:
Fl. 590
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.964 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10980.720175/2015-99
33
Art. 31. A empresa contratante de serviços executados mediante cessão de mão
de obra, inclusive em regime de trabalho temporário, deverá reter 11% (onze por
cento) do valor bruto da nota fiscal ou fatura de prestação de serviços e recolher,
em nome da empresa cedente da mão de obra, a importância retida até o dia
20(vinte) do mês subsequente ao da emissão da respectiva nota fiscal ou fatura,
ou até o dia útil imediatamente anterior se não houver expediente bancário
naquele dia, observado o disposto no § 5o do art. 33 desta Lei. (Redação dada
pela Lei no 11.933, de 2009).
[...]
§ 3o. Para os fins desta Lei, entende-se como cessão de mão-de-obra a colocação
à disposição do contratante, em suas dependências ou nas de terceiros, de
segurados que realizem serviços contínuos, relacionados ou não com a atividade-
fim da empresa, quaisquer que sejam a natureza e a forma de contratação.
(Redação dada pela Lei no 9.711, de 1998).
§ 4o. Enquadram-se na situação prevista no parágrafo anterior, além de outros
estabelecidos em regulamento, os seguintes serviços: (Redação dada pela Lei no
9.711, de 1998).
I - limpeza, conservação e zeladoria; (Incluído pela Lei no 9.711, de 1998).
II - vigilância e segurança; (Incluído pela Lei no 9.711, de 1998).
III - empreitada de mão-de-obra; (Incluído pela Lei no 9.711, de 1998).
IV - contratação de trabalho temporário na forma da Lei no 6.019, de 3 de janeiro
de 1974. (Incluído pela Lei no 9.711, de 1998).
4. A Instrução Normativa RFB no 971, de 13 de novembro de 2009, em seus arts.
115/116, também regula a espécie:
Seção II Da Cessão de Mão-de-Obra e da Empreitada
Art. 115. Cessão de mão-de-obra é a colocação à disposição da empresa
contratante, em suas dependências ou nas de terceiros, de trabalhadores que
realizem serviços contínuos, relacionados ou não com sua atividade fim,
quaisquer que sejam a natureza e a forma de contratação, inclusive por meio de
trabalho temporário na forma da Lei no 6.019, de 1974.
§ 1o. Dependências de terceiros são aquelas indicadas pela empresa contratante,
que não sejam as suas próprias e que não pertençam à empresa prestadora dos
serviços.
§ 2o. Serviços contínuos são aqueles que constituem necessidade permanente da
contratante, que se repetem periódica ou sistematicamente, ligados ou não a sua
atividade fim, ainda que sua execução seja realizada de forma intermitente ou por
diferentes trabalhadores.
§ 3o. Por colocação à disposição da empresa contratante, entende-se a cessão do
trabalhador, em caráter não eventual, respeitados os limites do contrato.
Fl. 591
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.964 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10980.720175/2015-99
34
Art. 116. Empreitada é a execução, contratualmente estabelecida, de tarefa, de
obra ou de serviço, por preço ajustado, com ou sem fornecimento de material ou
uso de equipamentos, que podem ou não ser utilizados, realizada nas
dependências da empresa contratante, nas de terceiros ou nas da empresa
contratada, tendo como objeto um resultado pretendido.
5. O § 3o do art. 31 da Lei no 8.212, de 1991, fornece o conceito de cessão/locação
de mão de obra; no § 4o do mesmo artigo e Lei estão as formas equiparadas à
cessão/locação de mão de obra (pelo menos para efeito de tratamento tributário
da retenção de tributos).
6. Sob atenção o § 3o do art. 31 da Lei no 8.212, de 1991, percebem-se três
critérios distintivos na definição de cessão/locação de mão de obra:
6.1. Os serviços hão de ser prestados nas dependências do contratante (tomador
do serviço) ou na de terceiros. Por exclusão, não se caracteriza a prestação de
serviço mediante cessão/locação de mão de obra se dito serviço é atualizado nas
dependências do contratado (fornecedor do serviço).
6.2. A pessoa natural (segurado) que irá entregar suas forças física e mental a
benefício do tomador do serviço ficará a este disponível, a dizer, permanecerá (a
pessoa física) sob suas hostes, debaixo de sua subordinação (do tomador). Esta
subordinação, é importante dizer, não é aquela que se tem presente em vínculos
trabalhistas (arts. 2o e 3o do Decreto-Lei no 5.452, de 01 de maio de 19431),
mesmo porque não se estabelece ligação de tal espécie entre a pessoa natural
(então disponibilizada pelo prestador de serviço) e o tomador desse serviço.
D'outra, sobre como exatamente a pessoa natural (então cedida) deve se portar e
executar o específico serviço, dia a dia e durante cada dia, a ordem vem do
tomador, sem que daí derive a caracterização de vínculo empregatício entre um e
outro.
6.3. O serviço enfim atualizado pela pessoa natural há de ser contínuo.
Isso significa que a utilidade (algo imaterial) vinda com o serviço prestado apenas
subsiste e só subsiste enquanto a pessoa natural lá estiver e lá atuar. Por outra, o
serviço prestado mediante cessão/locação de mão de obra apenas produz
utilidade enquanto é prestado. Pela ideia contrária, o serviço prestado mediante
cessão/locação de mão de obra não produz utilidade alguma assim que deixado
de ser prestado (assim que a pessoa natural que o presta sai de cena). A utilidade
vem e se mantém, momento a momento, do próprio ato de prestar. Na prestação
de serviço por meio de cessão/locação de mão de obra, não há a perspectiva
futura de subsistir utilidade alguma, por tempo razoável, a partir do momento em
que se interrompe a prestação. Por exemplo, a contratação de serviço para
desenvolvimento de software: antes de concluído, utilidade nenhuma; assim que
concluído, depois que a pessoa natural encarregada pelo projeto se retira de
cena, de logo e desde ali em diante, independente da pessoa que o
concebeu/concretizou, produz e continua a produzir utilidade, por tempo
razoável, para o tomador do serviço em questão. Na prestação de serviço por
Fl. 592
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.964 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10980.720175/2015-99
35
meio de cessão/locação de mão de obra: iniciada a prestação, ato contínuo segue-
se a utilidade; finda a prestação, a utilidade se vai, senão imediatamente, em
brevíssimo tempo. Em verdade, pode-se dizer que essa é a nota distintiva
primeira para a caracterização da prestação de serviço por meio de
cessão/locação de mão de obra. As formas equiparadas à cessão/locação de mão
de obra previstas nos incisos I e II do § 4o do art. 31 da Lei no 8.212, de 1991, o
confirmam (pelo menos no quesito continuidade2). Afastado que se tenha a
pessoa natural que haja de realizar limpeza, conservação, zeladoria, vigilância ou
segurança, a utilidade que então vinha de se colher a benefício do tomador, senão
imediatamente, há de desaparecer logo após a interrupção da prestação. Aliás,
essa especial nota explica o porquê da remuneração percebida pelo contratado: o
fornecedor de serviço se remunera porque explora mão de obra alheia e não pela
subsistência, com duração razoável no tempo, d'algo novo (material ou imaterial)
que se agrega ao patrimônio do tomador assim que finda a prestação.
7. Ao caso concreto, a partir do conceito da prestação de serviço mediante
cessão/locação de mão de obra, como visto acima, e também com atenção a
eventual exceção, mormente aquelas tratadas no art. 18o, §§ 5o-B a 5o-I, da LC no
123, de 2006.
8. Os atos constitutivos do Interessado (fls. 05/07; autos sob no
10980.720175/2015-99) revelam a exploração de "(96.0.1.7/01) Lavanderia,
(81.1.1.7/00) Serviços combinados para apoio a edifícios".
9. O multicitado contrato firmado entre Contribuinte e Hospital de Clínicas da
Universidade Federal do Paraná (fls. 47/67; autos sob no 10980.720175/2015-
99)tem por objeto a "prestação de serviços terceirizados em lavagem, coleta,
transporte, classificação, centrifugagem, secagem, dobragem, montagem de laps,
montagens de pacotes de compressa, formação de rol, atendimento na entrega e
distribuição de roupas, para atuar na área de lavanderia hospitalar para todo o
complexo do Hospital de Clínicas da UFPR".
10. As notas fiscais de fls. 08/46, 407/451 dos autos sob no 10980.720175/2015-
99, ou de fls. 364/408 dos autos sob no 10980.723102/2015-59, confirmam a
prestação do objeto referido no parágrafo imediatamente acima.
11. Como adiantado pela Fiscalização (fl. 196; autos sob no 10980.720175/2015-
99), em consulta ao sistema GFIP-WEB, "as 'Guias de Recolhimento do FGTS e
Informações à Previdência Social – GFIP' e a 'GFIP Única – Relação de
tomadores/obras dos anos calendários de 2007 a 2013 (fls. 91 a 98, e 134 a 181
respectivamente), constata-se que a ARNOLDO GONÇALVES informou o Código de
Recolhimento 150, apropriado para informar os empregados em cessão de mão-
de-obra para a tomadora de seus serviços".
12. De passagem, observe-se que os impedientes que tocam ao exercício de
certas atividades econômicas, isso no âmbito do Simples Nacional, tencionam
arrostar tanto o Contribuinte que exerce a atividade impeditiva, não obstante ela
não figurar em seus atos constitutivos, bem que o Contribuinte que a tem prevista
Fl. 593
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.964 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10980.720175/2015-99
36
em seus atos constitutivos, mas, por razão que seja, não a explora (demonstrada
essa precisa circunstância a partir de contraprova robusta dos termos prestigiados
em objeto social, a dizer e por exemplo, coleção de notas fiscais de
fornecimento/prestação de mercadorias/serviços reveladoras da exploração de
atividade permitida no Simples Nacional, a cobrir, sem interrupção, significativo
período de tempo, ou mesmo a demonstração de movimentação empresária
nenhuma). Para ambos está vedado o ingresso no Simples Nacional, ou se já
ingressados - indevidamente, por certo -devem dele ser excluídos. No primeiro
caso (Contribuinte que atualiza atividade econômica impeditiva no âmbito do
Simples Nacional, sem que tal atividade reste mencionada em seu objeto social),
para além do falso e de suas consequências, há de se obstar o ingresso ou a
permanência no regime privilegiado porque, concretamente, explora-se atividade
ali vedada.
No segundo caso (Contribuinte que não atualiza atividade econômica impeditiva
no âmbito do Simples Nacional, não obstante ela restar prestigiada em seus
assentos constitutivos), há de se obstar o ingresso ou a permanência no regime
privilegiado porque se assim não fosse, não haveria controle possível, certo que
tudo ficaria para verificação in locu a ser conduzida pelas Fazendas Públicas dos
entes políticos, e isso ainda sem dizer do desprestígio que daí implicaria às
atividades de Registro Público (Registro Civil da Pessoas Jurídicas – RCPJ ou do
Registro Público de Empresas Mercantis e Atividades Afins – RPEM, Entidades de
Classe Profissional), que têm por fim, entre outros, conferir fé aos atos registrais
que ali são levados a assentamento(particularmente atinentes ao objeto social, no
caso que interessa).
13. Isso considerado, de logo se percebe a satisfação dos três requisitos
caracterizadores da espécie de prestação de serviço por meio de cessão/locação
de mão de obra, sem intercorrência de possível exceção, tais as previstas no art.
18o, §§ 5o-B a 5o-I, da LC no 123, de 2006:
13.1. A prestação de objetos que tais (daqueles fornecidos pelo Contribuinte,
como antes identificados) há de se dar nas dependências do contratante
(tomador do serviço) ou na de terceiros.
13.2. A mão de obra é, percebe-se pela natureza do serviço, posta à disposição do
tomador, está sob seu comando e tutela no curso da execução do serviço. Não se
nega que essa é uma conclusão amparada em presunção hominis3. Mas isso é o
que de logo se estima das espécies de serviços até aqui considerados, a menos de
prova em contrário. Por exemplo, alguma cláusula em contrato de prestação de
serviço que expressamente retire do tomador qualquer ingerência que seja por
sobre o pessoal que é posto dentro dos lindes em que desenvolve sua atividade
empresária ou, sob sua ordem, colocado no espaço físico de terceiro.
Nesse passo, particularmente no que interessa à execução de contratos firmados
em face da Administração Pública (indireta, no caso), a intercessão do tomador
não só é prevista em contrato, como adiantado e visto pela Fiscalização, como
Fl. 594
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.964 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10980.720175/2015-99
37
também é essa uma especial obrigação de todo administrador público. Comanda
o art. 58, inciso III, da Lei no 8.666, de 21 de junho de 1993, que é prerrogativa -
necessariamente indeclinável à vista da tutela do maior interesse no manejo de
recursos públicos - da Administração Pública, com respeito a tais contratos,
"fiscalizar-lhes a execução". Essa nota é o tanto quanto basta para caracterizar a
circunstância de a mão de obra aqui tratada ser posta "à disposição do
contratante" (art. 31, § 3o, da Lei no 8.212, de 1991. Como já adiantado, aqui, não
se busca a caracterização da subordinação tal qual interpretada na legislação
trabalhista, mas senão algum signo de interferência do tomador na execução
mesma do serviço que, então, lhe é prestado.
13.3. É presente a nota da continuidade, a dizer, que descontinuado o serviço,
desaparece (muito imediatamente) a utilidade que dele vinha de se aproveitar o
tomador.
13.4. Não é presente exceção alguma dentre as elencadas no art. 18o, §§ 5o-B a
5o-I, da LC no 123, de 2006. A dizer, o serviço de lavandeira hospitalar, ou
qualquer de seus desdobramentos como previsto no contrato antes considerado
("coleta, transporte, classificação, centrifugagem, secagem, dobragem, montagem
de laps, montagens de pacotes de compressa, formação de rol, atendimento na
entrega e distribuição de roupas, para atuar na área de lavanderia hospitalar para
todo o complexo do Hospital de Clínicas da UFPR"), não consta excepcionado nos
mencionados parágrafos do dito artigo e referida Lei Complementar.
14. Isso considerado, permanece hígido o Ato Declaratório Executivo DRF/CTA no
98, de 18 de novembro de 2015 (fl. 213 dos autos sob no 10980.720175/2015-99).
15. Agora, quanto aos efeitos da discutida exclusão, assim pautada art. 29, inciso
V, § 2o, da LC no 123, de 2006, concorda-se com o Interessado de inexistir no
corrente processado substrato para a imputação do falso. É que não se pode
concluir pelo engodo a partir de interpretação - plausível e defensável - que ele,
Contribuinte, teve ao derredor do contrato firmado em face do Hospital de
Clínicas da Universidade Federal do Paraná. O falso não encontra apoio em
divergência de interpretação. Não se demonstrou, nesses autos, falso material (de
ideação) ou formal. Não se lhe imprecou que os dizeres do referido contrato (base
estrutural da acuação fiscal) não encontravam eco na realidade; não há
divergência sobre o Contribuinte prestar materialmente algum serviço Hospital de
Clínicas da Universidade Federal do Paraná. Contrapõem-se, Contribuinte e
Fiscalização, quanto à forma de prestação. Mas disputa desse jaez resolve-se com
a justa consequência imposta pela Fiscalização, isto é, a consequência normativa
da exclusão do regime diferenciado, seguida de exigências tributárias que
deixaram de ser adimplidas. Por evidente que uma tal consequência enfrentará,
como está a enfrentar, as instâncias administrativas de julgamento. De toda
forma, o desacordo de fundo interpretativo só pode dar azo a justamente isso: ou
o Contribuinte fica no Simples Nacional, ou não; ou se lhe exige tributos sobre
aquela sistemática, ou não. A acusação do falso exige um passo a mais e diferente
Fl. 595
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.964 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10980.720175/2015-99
38
da discórdia interpretativa. Também no corre nesses autos a imputação de falso
formal, a dizer, de que o contrato em referência contivesse algum vício estrutural,
de algum de seus aspectos formais.
16. De todo modo, ainda que assim se reconheça, dúvida não há de que o
impedimento existiu (desde o objeto social) e ainda existe (nos termos do
contrato ora posto em análise): o Contribuinte prestou/presta serviços mediante
cessão/locação de mão de obra. De sorte que é correta a exclusão do regime em
causa desde a data em que identificado o impedimento. É correta a manutenção
de exclusão desse mesmo regime enquanto perdurar -como perdura - o
impedimento.
DOS AUTOS SOB No 10980.723102/2015-59 - EXIGÊNCIAS DE CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS
17. As questões aqui levantadas serão cuidadas em Acórdão futuro próximo, nos
autos próprios.
DA CONCLUSÃO.
18. Posto isto, e tudo o mais que dos autos consta, resolve-se dar por
IMPROCEDENTE O PEDIDO DE CANCELAMENTO DO ATO QUE EXCLUI O
CONTRIBUINTE DO SIMPLES NACIONAL (autos sob no 10980.720175/2015-99).
(...)”.
Isto Posto, uma vez que ficou constatada a realização da atividade vedada de cessão
ou locação de mão de obra, deve ser mantida a exclusão do SIMPLES NACIONAL realizada.

Dispositivo

Isto posto, voto em rejeitar a preliminar suscitada e, no mérito, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Gustavo de Oliveira Machado – Relator

Fl. 596
DF CARF MF
Original